Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740447-71.2020.8.07.0016 RECORRENTE: THIAGO PADILHA PEIXOTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade quando confirmada por outras provas dos autos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando a insuficiência de provas que amparem a versão da vítima. Destaca a necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência do réu. Pede, assim, a sua absolvição; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, articulando a desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada e a ausência de análise da condição econômica do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028